Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031007-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa com pedido de liminar Altera Pars, ajuizada pelo Apelado em face do Apelante,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a redução do montante da multa aplicada pelo Procon/MT, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 4.806,00 (quatro mil oitocentos e seis reais).

Condenou
as partes, proporcionalmente, ao pagamento cada uma de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da multa ora reconhecida,
em razão da sucumbência recíproca
.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado,
ao argumento de que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a condição econômica do fornecedor.

Assevera que, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo nem em excesso do valor da multa aplicada ao ora apelado, não se vislumbra qualquer indício de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, porquanto, a penalidade é apta a cumprir com seus preceitos fundamentais, descabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Por fim, pugna pelo conhecimento do presente recurso e o seu provimento para reformar a sentença, que reduziu o valor da multa aplicada, para que seja julgada improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID n. 98742523, pugnando pela manutenção da r. sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 130386670).

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa com pedido de liminar Altera Pars, ajuizada pelo Apelado em face do Apelante,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a redução do montante da multa aplicada pelo Procon/MT, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 4.806,00 (quatro mil oitocentos e seis reais).

Condenou
as partes, proporcionalmente, ao pagamento cada uma de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da multa ora reconhecida,
em razão da sucumbência recíproca
.

Extrai-se dos autos
que, a Apelada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo n. 0214-008.367-5, em razão da infração prevista nos artigos 6o, III e VI, 14, §1o, I ao III e 20, I ao III, e 39, todos da Lei no 8.078/90, consistente na falha na prestação do serviço à reclamante Suzilene Damazio Lara Campos, tais como: o nome da discente não constava na lista de presença, no portal do aluno constava aluna como desistente, informação da reclamada sobre a ausência em sala de aula e das notas, entre outras; além de não ter proporcionado à reclamante, os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes à solução dos problemas apresentados.

Por fim, a autora requereu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da multa arbitrada pelo Procon até o julgamento da ação, e no mérito a procedência da ação para declarar a nulidade do processo administrativo n° 0214-008.367-5, e a inexigibilidade da multa arbitrada.

A tutela de urgência requerido pela Autora, foi indeferida.

Interposto Agravo de Instrumento pela Autora ora Apelada, foi proferido decisão pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo/TJMT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela, suspendendo a cobrança da multa administrativa até o final da ação.

Em decisão nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1005263-86.2018.8.11.0000, foi dado provimento no recurso para confirmar a tutela antecipada e manter a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, até o julgamento do mérito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando a redução do montante da multa aplicada pelo Procon/MT, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 4.806,00 (quatro mil oitocentos e seis reais),
razão pela qual se insurge o Estado de Mato Grosso.

O Apelante sustenta que o
decisum
deve ser reformado,
ao argumento de que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
proporcionalidade
da multa aplicada pelo Procon.

Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS –
MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021). (Destaquei)

O Estado apelante afirmou que, a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado e, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais que devem ser levados em consideração:

1) a gravidade da infração;

II) a vantagem auferida; e,

III) a condição econômica do fornecedor.

A multa foi aplicada pelo processo administrativo no
0214-008.367-5,
no valor originário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em razão da infração prevista nos artigos 6o, III e VI, 14, §1o, I ao III e 20, I ao III, e 39, todos da Lei no 8.078/90, consistente na falha na prestação do serviço à reclamante Suzilene Damazio Lara Campos, tais como: o nome da discente não constava na lista de presença, no portal do aluno constava aluna como desistente, informação da reclamada sobre a ausência em sala de aula e das notas, entre outras; além de não ter proporcionado à reclamante, os mecanismos de segurança adequados, necessários e eficazes à solução dos problemas apresentados.

A multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, entendo que foi desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 4.806,00 (quatro mil oitocentos e seis reais)
, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração.

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – o Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

3 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(N.U 0019475-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Portanto,
tenho que a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, em razão de a multa ter sido fixada de forma desproporcional e não razoável, uma vez que, embora a consumidora tenha sofrido frustação decorrente da má-prestação dos serviços pela Apelada, o valor aplicado pela autoridade administrativa, ao meu entendimento, é elevado e desproporcional à gravidade dos fatos verificados.

Dessa forma, concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular R$ 4.806,00 (quatro mil oitocentos e seis reais), ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022